Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-69.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE PROPRIEDADE. DIREITO DE VIZINHANÇA. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. AFASTADA. CONSTRUÇÃO NO LOTE VIZINHO. DANOS AO IMÓVEL LIMÍTROFE. ÔNUS DA PROVA. CPC ART. 373. PROVA DOS AUTOS. PERÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. DANOS AO IMÓVEL. INABITÁVEL. INDENIZAÇÃO. VALOR DO ALUGUEL. DEVIDO. DANOS MORAIS. EXTRAPOLAÇÃO DE SIMPLES DISSABOR, ABORRECIMENTO OU IRRITAÇÃO COTIDIANA. ABALO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 Afastada a preliminar de sentença extra petita, uma vez que o valor da condenação é exatamente a soma dos valores pedidos na inicial, não havendo qualquer excesso como apontado pelo recorrente.
2 O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.
3 A parte autora cumpriu seu ônus probatório tendo produzido provas (especialmente perícia nos autos) que demonstram a existência de danos em seu imóvel decorrentes da realização de obras inadequadas realizadas por seu vizinho.
3.1 Comprovada a existência do dano causado pelo réu, sobressai o direito à reparação.
3.2 Aferida que a extensão do dano causada ao imóvel da autora produz sua inabitabilidade correta a sentença que fixa valores a título de aluguel, seja pela impossibilidade de alugar o imóvel ou pela necessidade de se buscar outros imóvel para morar.
4. Dano moral. Constatado o dano à moradia do autor tornando-a inabitável, com risco pessoal a sua integridade física, este fato é mais que suficiente para extrapolar o simples e mero dissabor/aborrecimento/irritação, sendo capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.
4.1 A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos (funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva).
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.